Tribunal: TJSP
Processo: 2049734-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação. Ação renovatória. Recurso interposto pela autora contra decisão que determinou a emenda à petição inicial, para a juntada de documentos comprobatórios. Hipótese que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Inexistência de circunstância excepcional de prejuízo processual capaz de ensejar interpretação extensiva do dispositivo. Agravo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação. Ação renovatória. Recurso interposto pela autora contra decisão que determinou a emenda à petição inicial, para a juntada de documentos comprobatórios. Hipótese que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Inexistência de circunstância excepcional de prejuízo processual capaz de ensejar interpretação extensiva do dispositivo. Agravo de instrumento não conhecido.